Tribunal: TJES
Processo: 5002702-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5002702-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,

a prisão domiciliar se justifica
eis que
comprovado
um
dos seus requisitos legais, n
a medida em que o
condenado
está
acometido de doença grave,
e
a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde.

2
.
Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e
CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002702-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5002702-63.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 13/07/2022

O SR. ADVOGADO LEANDRO FREITAS DE SOUSA:-

Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que também funciona como Relator neste Habeas Corpus.

Cumprimento também de igual forma, Doutor Fernando Zardini Antonio; Doutor Helimar Pinto; Procurador de Justiça, Dr. Altamir Mendes de Moraes. Ficam aqui os nossos cumprimentos.

Demais desembargadores, servidores do Poder Judiciário e os nobres colegas advogados que estão presentes aqui nesta sessão. Os nossos cumprimentos.

Excelências! Cuida esse Habeas Corpus de uma decisão proferida pelo magistrado de piso da 1ª Vara Criminal de Linhares, ocasião onde que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri no ano de 2022, foi condenado e pegou uma pena superior a 15 (quinze) anos e, em decorrência dessa condenação, a sua prisão preventiva foi decretada.

Mas é importante retornar na linha do tempo para destacar as etapas processuais relevantes deste processo, para que também Vossas Excelências percebam, juntamente com a defesa, a ausência total dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

A persecução penal se iniciou no ano de 2002, lá na Comarca de Linhares. Trata-se de um crime de homicídio, onde o paciente foi indiciado no ano de 2002. No início da persecução penal, a sua prisão temporária foi decretada, ele foi preso, cumpriu os 30 (trinta) dias da temporária e foi colocado em liberdade. O órgão ministerial não pediu a prorrogação da prisão temporária, e muito menos, a conversão da prisão temporária em preventiva.

No ano de 2006, o Ministério Público ofereceu a denúncia. Denúncia recebida no ano de 2006. No ano de 2009, foi proferida a sentença de pronúncia.

Destaca-se que, durante toda a persecução criminal, o paciente respondeu o processo em liberdade, comparecendo a todas as fases processuais, foi interrogado, foi pronunciado, utilizou do duplo grau de jurisdição, tinha advogado constituído nos autos.

No ano de 2020 teve a designação do Júri Popular.

Ocorre que, nesse ano de 2020, deu estouro de urna e a sessão não se iniciou. E neste mesmo ano de 2020, foi juntado pelo chefe do cartório, os antecedentes criminais do paciente, ocasião em que tomou conhecimento o Órgão Ministerial e o próprio Poder Judiciário.

No ano de 2022, agora no mês de março de 2022, passados, aproximadamente, 20 (vinte) anos que o processo tramitou e encontra-se tramitando lá na Comarca de Linhares. O paciente ficou preso no início da persecução penal por 30 (trinta) dias. Ou seja, respondeu toda a instrução processual em liberdade. E em decorrência, justamente, da condenação completamente apertada no dia do Júri Popular, uma votação de 4x3 para a condenação, o magistrado, em decorrência da condenação, decretou a sua prisão preventiva, com base no art. 492 e sustentou também o abalo à ordem pública.

O primeiro constrangimento que a defesa levanta para Vossas Excelências é em relação ao quantum da pena.

A pena foi superior a 15 (quinze) anos. E nós temos o entendimento já pacificado nos tribunais superiores, que o quantum da pena, por si só, não é suficiente para o Judiciário decretar a prisão preventiva.

Posso destacar aqui para Vossas Excelências, um precedente do STJ que diz o seguinte:

“É ilegal a prisão preventiva ou execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri”. Habeas Corpus nº 687904 do Ministro Sebastião Reis Júnior.

Podemos imaginar que, de certa forma, esse art. 492, certamente não vai passar pelo filtro constitucional. Já temos a decisum. O próprio STF, de forma divergente, em relação às Turmas, tem entendimento também divergente sobre a possibilidade ou não da decretação da prisão preventiva em decorrência de uma condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Então, certamente, a defesa tem o entendimento que o quantum da pena se torna para o paciente, um constrangimento ilegal em relação à decisão do magistrado, que fundamentou no art. 492 do Código de Processo Penal.

Em relação também ao segundo constrangimento ilegal que foi destacado pelo magistrado, é justamente em relação aos antecedentes criminais do paciente. Porque os antecedentes criminais do paciente, o próprio Ministério Público no próprio Poder Judiciário, como destacou no início a nobre defesa, já tinha conhecimento, porque foi juntada a certidão dos antecedentes criminais do paciente no ano de 2020, conforme bem destacado na peça de Habeas Corpus e conforme consta no próprio processo de origem.

O magistrado, justamente, esperou a conveniência da condenação pelo Tribunal do Júri, para fazer o levantamento dos antecedentes criminais do paciente.

Em relação aos antecedentes criminais do paciente, a defesa destaca que são fatos velhos, até porque se tivesse que decretar a prisão preventiva do paciente teria que ter sido decretada lá em 2020. Por que o magistrado de piso, somente no ano de 2022, levanta a questão dos antecedentes criminais do paciente?

Aí posso destacar para Vossas Excelências o que diz em relação, o STF, sobre fatos velhos. Como vincado pelo STF:

“Ainda que grave os fatos, fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob a pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade, exigindo-se na motivação, a contemporaneidade dos fatos”.

É o que não se encontra no decreto prisional proferido pelo próprio magistrado.

O magistrado ainda se apega na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade em abstrato do delito, bem como, em decorrência da possibilidade que o paciente poderá delinquir, caso ele fique em liberdade.

Aí eu destaco para Vossas Excelências o que diz o nosso nobre doutrinador Nestor Távora, em sua obra de Direito Processual Penal. Ele diz o seguinte:

“Quando se decreta a prisão preventiva como garantia da ordem pública, o encarceramento provisório não tem o menor caráter cautelar”.

Para o ilustre doutrinador: “A preventiva fundamentada pela conveniência da ordem pública é incompatível com a Constituição Federal, ferindo a presunção de inocência, sendo verdadeira cláusula aberta em lídima antecipação de pena. Destarte, a gravidade da infração ou a repercussão do crime não seria fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva”.

Então nós temos, Excelências, o primeiro constrangimento ilegal, que é em decorrência do quantum da pena. O segundo constrangimento ilegal, em decorrência dos antecedentes criminais do paciente, que foi juntado nos autos no ano de 2020 e o magistrado de piso sustenta a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade em abstrato do delito, bem como, em decorrência da possibilidade que o paciente tem em permanecer na prática delitiva.

Confesso a Vossas Excelências, que o único argumento plausível e justificável real e concreto para que o magistrado pudesse decretar a prisão preventiva do paciente, seria a fuga. Até porque, não há nada nos autos que comprove que o paciente poderá fugir com a sentença transitada em julgado, se confirmar a sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Até porque, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, compareceu em todos os atos processuais e, principalmente, compareceu no dia da sessão plenária que este advogado, juntamente com o Doutor Marcos, realizamos a defesa do mesmo.

Noutro giro, Excelências, a defesa também destaca que o paciente é um senhor de 63 (sessenta e três) anos de idade, um cardiopata, uma pessoa completamente debilitada, sequer consegue caminhar por, aproximadamente, 300 metros. Inclusive, ressalta-se que ele hoje se encontra no presídio, no Centro de Detenção de Linhares, sob a ajuda de outro interno. Onde este outro interno dá banho, ajuda ele a fazer as necessidades pessoais. É um paciente completamente debilitado, conforme o próprio relatório da unidade prisional que eu juntei agora na semana passada nos autos do Habeas Corpus para análise do Relator.

Então a defesa pugna para que a decisão do magistrado de 1º piso seja revista por Vossas Excelências, que seja concedida a ordem para que o paciente espere a análise do recurso de apelação, que já está protocolado e se encontra no Tribunal de Justiça, para poder responder este processo em liberdade.

Até porque, a defesa, em respeito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição, sabe que a prisão é a exceção. Nós sabemos que a prisão é exceção e isso tem que ficar muito claro para nós operadores do direito. Que a prisão não pode ser decretada, simplesmente por decretar. Que é o que está acontecendo, inclusive, na Comarca de Linhares, onde as pessoas chegam para a audiência, seja de tráfico de drogas, seja de homicídio ou chega no Júri solto por, aproximadamente, 20 anos ou 19 anos e saem de lá com uma condenação e, simplesmente, a prisão é decretada. Está virando de certa forma, um estardalhaço em toda a cidade, justamente, porque o Poder Judiciário decreta a prisão por decretar, sem a menor fundamentação real concreta para poder justificar uma prisão preventiva que, quero aqui deixar bem claro, é muito sério quando se decreta a prisão, seja de qualquer pessoa. Até porque, a Constituição determina que a decisão tem que ser fundamentada em fatos reais e concretos. E com todo respeito, não é o que se encontra nos autos deste procedimento de Habeas Corpus.

Peço vênia a Vossas Excelências para que a ordem seja concedida, para que o paciente tenha o direito de permanecer e responder este presente processo em liberdade. E que se caso este não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja apreciada a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, conforme detectado pelo próprio centro de detenção onde o paciente se encontra.

Muito obrigado, boa tarde a todos! Que tenhamos um bom trabalho!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Eu cumprimento o Dr. Leandro Freitas de Sousa e, em razão de alguns aspectos que Vossa Excelência aborda, eu peço o retorno dos autos para um reexame.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/07/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi o retorno dos autos, reformulo o meu entendimento anteriormente externado e concedo parcialmente a ordem, para que seja concedida a prisão domiciliar.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica, à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5002702-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Ordem de
Habeas Corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ROGERIO CAMPO DALL ORTO
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O Impetrante alega, inicialmente, que o Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão e viu ser decretada sua prisão em razão da Sentença condenatória, embora estivesse respondendo ao processo em liberdade desde o ano de 2003.

Sustenta que os fundamentos do Decreto Prisional são insustentáveis e que só o fato da existência de condenação pelo Júri não pode servir para a decretação da prisão cautelar.

Registra que os fatos utilizados como fundamento da Decisão vergastada são antigos, não se fazendo presente o requisito da contemporaneidade.

Salienta que o Paciente é idoso e possui diversos problemas de saúde, necessitando de uso correto das medicações e de dieta, em decorrência de insuficiência renal crônica.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade ao Paciente, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

Decisão Id 2520353, indeferindo a liminar.

Informações prestadas no evento Id 2590596.

Parecer da Procuradoria de Justiça, Id 2725438, opinando pela denegação da ordem, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade da prisão do paciente.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a
impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Pois bem.

Consta dos autos que o Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, c/c o artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, em face da vítima Ary José Gava, por ter encomendado a morte deste, ocorrida na data de 01.11.2002, na cidade de Linhares/ES, motivado pelo inadimplemento de um empréstimo
“contraído por José Anísio Gava, em favor de empresa de sua propriedade, em sociedade com a da vítima, denominada CCL Comercial Coqueiro Ltda.”
(Denúncia de Id. Nº 2375486).

Em análise da Sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 000320-54.2006.8.08.0030 (Id. nº 2375494), que decretou a prisão preventiva do Suplicante, como medida de garantia da ordem pública, vislumbro que o douto Juízo

a quo
fundamentou adequadamente a segregação cautelar, nos seguintes termos:

“
[...] Em observância ao §1º do art. 387 do Estatuto Processual Penal, registro que o Ministério Público, por ocasião dos debates,
requereu a decretação da prisão preventiva do acusado
.

Nesse contexto, o art. 313, I, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, no caso em tela,
observo que o denunciado
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO

está sendo condenado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa o patamar exigido pelo dispositivo processual.

Além das hipóteses do art. 313 do CPP, é cediço que, para a decretação da prisão preventiva, deve-se demonstrar, ainda, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, traduzidos pela “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

No caso em questão, a prisão preventiva do réu
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO

se mostra necessária como medida de garantia da ordem pública. Com efeito, observo que o réu
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO

teve a oportunidade de responder à presente ação em liberdade.

Entrementes, os documentos juntados às fls. 680-Volume 04 demonstram que, após a presente ação penal, o réu
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO foi
condenado em 01 (uma) ação penal pelo crime tipificado no art. 146 do CP e passou a responder a 01 (um) Termo Circunstanciado e outras 03 (três) ações penais (uma delas, a propósito, sob imputação do crime de homicídio qualificado), estando, inclusive, aguardando pauta de Júri na Comarca da Serra.

Infere-se, portanto, que,
mesmo com a oportunidade de responder à presente ação penal em liberdade, o réu voltou a delinquir, inclusive em crimes contra a pessoa, gerando nova condenação e outras ações em curso
.

Desta feita, a prisão preventiva do réu
ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO

é extremamente necessária, para a garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração criminosa.

Além do risco concreto de reiteração criminosa, verifico que as provas produzidas demonstraram que o delito veiculado nos autos –
em relação ao qual houve formação, nesta data, através da soberania dos vereditos, de um juízo de certeza quanto à materialidade e autoria
–
evidenciaram várias circunstâncias que

apontam no sentido da gravidade concreta da ação delituosa e realçam a audácia, a ousadia e um alto grau de periculosidade do agente
, notadamente porque evidenciado que
se trata de “crime de mando” cometido de forma altamente planejada e premeditada, em que o réu – pessoa de comportamento agressivo e violento no seio social –, na condição de mandante, planejou previamente a morte da vítima com os executores, os quais executaram a empreitada em pluralidade de agentes e em plena via pública do Município, impossibilitando, inclusive, a defesa da vítima, e contando, ainda, com o apoio logístico de um veículo automotor
.

Desse modo, a
extrema gravidade concreta do delito praticado
, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi,
aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Afora a necessidade concreta da prisão para a garantia da ordem pública,
em virtude da gravidade concreta do delito e do risco concreto de reiteração criminosa
,
o Pretório Supremo Tribunal Federal, desde 2017,
passou a entender que a prisão em virtude de condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, chegando a Suprema Corte, aliás, a concluir que tal hipótese de segregação representa imediata execução da pena, diante do fato novo, consistente na condenação pelo Conselho de Sentença
. Senão vejamos:

“
[...] 2.por outro lado, a primeira turma do STF já decidiu que
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
(hc 118.770, redator para o acórdão o Min. Luís roberto barroso). 3.
habeas corpus denegado, revogada a liminar
.” (STF; HC 144.712; Primeira Turma; Red. Desig. Min.

Roberto Barroso; DJE 26/02/2019) – grifei

“
[...] 2. ademais, a primeira turma já decidiu que
“
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
.
Decisão alinhada com a orientação firmada no julgamento do are 964.246-rg, Rel. Min. Teori zavascki. ..” (hc 118.770, redator para o acórdão Min. Luís roberto barroso). 3.
ordem denegada, revogada a liminar
.” (STF; HC 141.744; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; DJE 01/02/2019) – grifei

“
[...] 1. A expedição do alvará de soltura em favor do reclamante estava condicionada à inexistência de outro motivo pelo qual estivesse preso.
O fato novo foi a condenação pelo Júri
. De modo que não houve, por parte da autoridade reclamada, descumprimento da decisão que concedeu a ordem de ofício; tampouco ocorreu reforma da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. 2. A prisão após a condenação pelo Júri à pena de reclusão em regime fechado não é preventiva.
Trata-se, na verdade, de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania, por expressa disposição constitucional.

Precedente: HC 118.770, Redator p/o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; Rcl-AgR 27.011; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 04/05/2018) – grifei

“
[...] 2. Diante disso,
não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
.
Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246 - RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. ” (STF; HC 118770; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; Julg. 07/03/2017; DJE 24/04/2017; Pág. 42) – grifei

Aliás, em recente de Decisão, proferida na SL 1504 MC / RS,
o Pretório STF decidiu pela imediata execução da pena, quando o feito envolver condenação perante o Tribunal Popular do Júri.

Vejamos:

“
[...] Assentado o cabimento do presente incidente, consigno, neste juízo não exauriente da causa, a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência no presente incidente. Isso porque, em primeiro lugar, identifica-se a plausibilidade da argumentação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul autor no sentido de que a manutenção da decisão que ora se busca suspender causa grave lesão à ordem pública.
Com efeito, a execução da condenação pelo Tribunal do Júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso, não podendo inclusive o Tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações à sentença condenatória
.
É o que se depreende logicamente do precedente firmado no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, cuja ementa transcrevo a seguir,
in verbis
:

[...] Outrossim,
uma vez atestada a responsabilidade penal dos réus pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da

Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante o interesse público na execução da condenação
.

Esse entendimento é inclusive corroborado por recente alteração do Código de Processo Penal. Com efeito, a Lei n. 13.964/2019 (Denominada de “Pacote Anticrime”) incluiu no referido diploma o artigo 492, §4º, para asseverar, in verbis, que
“a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo”
. Trata-se de requisito temporal objetivo e inafastável, plenamente satisfeito no presente caso. Deveras, o montante das penas impostas aos réus supera o piso de 15 (anos), uma vez que fixadas entre 18 anos e 22 anos e 6 meses de reclusão.

Soma-se a esse ponto a elevada culpabilidade em concreto dos réus, conforme reconhecida pela sentença condenatória, tendo em vista os eventos pelos quais eles foram responsabilizados, resultantes em tragédia internacionalmente conhecida, com 242 vítimas fatais e mais de 600 feridos
.

Nesse sentido, considerando a altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus, a dimensão e a extensão dos fatos criminosos, bem como seus impactos para as comunidades local, nacional e internacional,
a decisão impugnada do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul causa grave lesão à ordem pública ao desconsiderar, sem qualquer justificativa idônea, os precedentes do Supremo Tribunal

Federal e a dicção legal explícita do artigo 492, §4º, Código de Processo Penal. Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Juri, ao arrepio da lei e da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como o necessário senso coletivo de cumprimento da lei e de ordenação social.

Destarte, no presente caso,
deve prevalecer a determinação do Tribunal de Júri de execução imediata das penas impostas aos réus, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Ex positis
, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no §7º do art. 4º da Lei 8.437/92, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632- 23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus

Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.” (STF, SL 1504 MC / RS) – grifei

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ROGÉRIO CAMPO DALL’ORTO
, qualificado nos autos, como medida de garantia da ordem pública.

Expeça-se, com urgência, o mandado de prisão
, com registro no BNMP, fazendo constar a data de
27/03/2042

como prazo prescricional (art. 109, I, do CP), remetendo-o às autoridades, para imediato cumprimento.” [...]

Ao menos

a priori
, vale dizer, não observei a alegada ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se o MM. Magistrado

a quo

atento aos elementos concretos que permeiam o Paciente e os fatos imputados. Verifico, por ora, que o Juízo de Primeiro Grau, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, apresenta elementos precisos que formam a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva. Considera e ressalta as particularidades do caso, que revela reclamar especial atenção por suas circunstâncias e extensas consequências sociais na comunidade local.

No que concerne à contemporaneidade da segregação cautelar, verifica-se que o Suplicante apresenta sérios indicativos de que, uma vez solto, voltará a delinquir, sendo desimportante a data de prática do crime, eis que, mesmo com o transcurso do indigitado lapso temporal, afigura-se presente o risco à ordem pública.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

"
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ANÁLISE DOS REQUISITOS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM RECOMENDAÇÃO.

1.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

2.
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n.° 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma cm abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime
(HC n.° 321.201/SP, Rei. Ministro FEUX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n.° 296.543/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 13/10/2014).

Acerca da contemporaneidade da medida extrema, como bem destacado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do HC n.9 661.801/SP, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(AgR no HC n.g 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC n.9 661.801/SP, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). (...)

7.
Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n.° 13.964/2019."

(
STJ
, AgRg no RHC 151.044/RS, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: T4/09/2021, Data de Publicação: 20/09/2021)

Por sua vez, quanto à colocação do Paciente em prisão domiciliar, este Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
indigitada benesse revela-se inviabilizada quando não comprovada a extrema debilidade por motivo de doença grave
, senão vejamos:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS ARTIGO 157, §2°, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO VERIFICADO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO INAPLICÁVEIS PRISÃO DOMICILIAR IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO COVID-19 SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO PRECEDENTES DO STJ.

1.
A decisão vergastada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sobretudo na gravidade concreta das condutas perpetradas pelo réu.

2.
Tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão, mostrando-se, de tal modo, inviável a aplicação de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3.
O artigo 318, inciso II, possibilita a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. No entanto, o permissivo legal é aplicável àqueles que estiverem extremamente debilitados, do que não se faz prova nos autos.

4.
A pandemia não é, por si só, motivo suficiente a ensejar a liberdade. Precedentes do STJ.

5.
Ordem denegada.

(
TJES
, Habeas Corpus Criminal 100210034565, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data de Publicação: 25/10/2021)

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR REGIME SEMIABERTO EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA TRATAMENTO MÉDICO ADEQUANDO NA UNIDADE PRISIONAL ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
A despeito do quadro de saúde delicado apresentado em documentos comprobatórios e do pleito defensivo em favor da prisão domiciliar, não vislumbro a inconteste imprescindibilidade da medida. O Relatório apresentado pela Unidade Prisional informa, detalhadamente, o tratamento médico que a Paciente vem recebendo e conclui que, atualmente, a Apenada encontra-se recebendo o atendimento adequado pela Equipe de Atenção Primária Prisional.

2.
A Suplicante atualmente cumpre pena no regime semiaberto, recebendo o tratamento médico adequando na Unidade Prisional onde se encontra custodiada, merecendo registro que o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AgRg no HC 626.433/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 17/09/2021). Precedentes do TJES.

3.
Em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor da ora Paciente, conclui-se que o pleito do presente Remédio Constitucional não merece prosperar.

4.
Ordem de Habeas Corpus denegada.
(
TJES
, Habeas Corpus Criminal 100210029896, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data de Publicação: 09/11/2021)

N
esse diapasão, considerando as circunstâncias do caso e tendo em vista a idoneidade da fundamentação despendida pela Autoridade ora impetrada, não verifico argumento apto a desconstituir o entendimento do douto Magistrado de Primeira Instância acerca da necessidade e adequação da medida constritiva.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, no caso vertente, não há informação sobre qualquer
complicação de quadro de saúde do paciente ou de que haja extrema debilidade decorrente de doença grave
, salientando-se que a unidade prisional é assistida por uma equipe de saúde. Por derradeiro, necessário consignar que, em casos como tal, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Outrossim, não vislumbro qualquer elemento capaz de romper com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A gravidade da conduta, bem como os indícios de periculosidade do Paciente, ante os diversos registros criminais que possui, são fatores concretos suficientes para o embasamento da custódia cautelar, em especial para a garantia da ordem pública.

Diante do expendido,
DENEGO A ORDEM
.

É COMO VOTO.

V O T
O

RETORNO DOS AUTOS

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral feita pelo nobre advogado Dr. Leandro Freitas de Souza
e os aspectos abordados
sobre o caso em análise.

Rememoro que cuida esse Habeas Corpus
de uma decisão proferida pelo magistrado de piso da 1ª Vara Criminal de Linhares, ocasião onde que o paciente foi submetido ao Tribunal do Júri no ano de 2022, foi condenado e pegou uma pena superior a 15 (quinze) anos e, em decorrência dessa condenação, a sua prisão preventiva foi decretada.

A princípio,
e
m análise da Sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 000320-54.2006.8.08.0030 (Id. nº 2375494), que decretou a prisão preventiva do Suplicante, como medida de garantia da ordem pública, vislumbr
ei
que o douto Juízo

a quo
fundamentou adequadamente a segregação cautelar.

E isso porque,
não observei a alegada ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, mostrando-se o MM. Magistrado

a quo

atento aos elementos concretos que permeiam o Paciente e os fatos imputados. Verifiquei, que o Juízo de Primeiro Grau, ao contrário do afirmado pelo Impetrante, apresentou elementos precisos que formam a sua convicção pela necessidade e adequação da medida constritiva.

No entanto, c
ompulsando novamente os autos, entendo por bem
reformular o entendimento anteriormente externado pel
os aspectos abordados pela defesa no sentido de que
,
o único argumento plausível e justificável real e concreto para que o magistrado pudesse decretar a prisão preventiva do paciente, seria a fuga. Até porque, não há nada nos autos que comprove que o paciente poderá fugir com a sentença transitada em julgado, se confirmar a sentença proferida pelo Tribunal do Júri.
E, ainda
, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, compareceu em todos os atos processuais e, principalmente, compareceu no dia da sessão plenária,
na qual os advogados realizaram a defesa do
mesmo
.

Noutro giro,
não se pode olvidar
que o
P
aciente é um senhor de 63 (sessenta e três) anos de idade,
com
cardiopat
ia grave
, uma pessoa debilitada,
que
sequer consegue caminhar por, aproximadamente, 300 metros. Inclusive, ressalta-se que ele hoje se encontra no presídio, no Centro de Detenção de Linhares, sob a ajuda de outro interno. Onde este outro interno dá banho, ajuda ele a fazer as necessidades pessoais.
Ou seja, é, de fato,
um paciente completamente de
pendente e debilitado
, conforme o próprio relatório da unidade prisional
juntado
na semana passada nos autos do Habeas Corpus para análise d
este
Relator.

Por este motivo a defesa pugna para que a decisão de 1º piso seja revista neste órgão
ad quem
, a fim de que seja concedida a ordem para que o paciente espere a análise do recurso de apelação em liberdade ou alternativamente em prisão domiciliar.

A meu ver, a
presente
situação
se encaixa nos casos em que

o paciente já foi condenado e
pode solicitar a prisão domiciliar, de acordo com a
Lei de Execução Penal
,
para que ela substitua o cumprimento de pena em estabelecimento prisional após sua condenação.

Sabe-se que a
prisão domiciliar, de acordo com o poder judiciário, é uma espécie de pena alternativa onde o réu cumpre dentro de sua própria residência, a pena na qual foi julgado e condenado ou espera por julgamento.

É certo, ainda, que a prisão domiciliar constitui medida excepcionalíssima, que se justifica somente quando comprovados alguns dos seus requisitos legais, sendo necessário, no caso de condenado acometido de doença grave, a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde.

É o caso dos
presentes
autos
, ante a
comprova
da
real

necessidade,
tendo em vista a gravidade do estado de saúde do Paciente, conforme detectado pelo próprio centro de detenção onde o
mesmo
se encontra.

N
essa senda, reformulo o entendimento anteriormente externado, para

CONCED
ER
PARCIALMENTE a ordem
, para que seja concedida a prisão domiciliar.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5002702-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

“
EMENTA
: EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

1.

In casu
,

a prisão domiciliar se justifica
eis que
comprovado
um
dos seus requisitos legais, n
a medida em que o
condenado
está
acometido de doença grave,
e
a demonstração da incompatibilidade de realização do tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, dada a gravidade do seu estado de saúde.

2
.
Ordem
concedida parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e
CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 28 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.